Tribunal: TJMT
Processo: 1019404-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019404-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VALESCA FERNANDES DA SILVA - CPF: 040.406.231-85 (AGRAVADO), THIANA VELLASCO VAZ DA COSTA - CPF: 831.623.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A demonstração de urgência é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1014983-58.2024.8.11.0003, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a demandada autorize e custeie o procedimento cirúrgico em favor da autora (mamoplastia redutora bilateral para correção cirúrgica da assimetria mamária), nos termos da recomendação médica indicada, no prazo de 15 dias, além de todos os demais tratamentos e eventuais exames que se fizerem necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) sem prejuízo de fixação de nova multa, em caso de descumprimento
.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.

Diz que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela agravada.

Argumenta que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o custo do procedimento, porque não está inserido no rol da ANS.

Assevera que o procedimento buscado somente tem cobertura obrigatória quando houver diagnóstico de câncer de mama ou probabilidade de desenvolver essa doença de acordo com exame genético, lesões traumáticas e tumores em geral, o que não é o caso.

Efeito suspensivo deferido no ID. 226980166.

Contraminuta no ID. 227540190.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
deferiu a tutela de urgência
para determinar que a demandada autorize e custeie o procedimento cirúrgico em favor da autora (mamoplastia redutora bilateral para correção cirúrgica da assimetria mamária), nos termos da recomendação médica indicada, no prazo de 15 dias, além de todos os demais tratamentos e eventuais exames que se fizerem necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) sem prejuízo de fixação de nova multa, em caso de descumprimento
.

Narra a inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde da ré na modalidade Unimed Super Class Enfermaria – Coletivo Empresarial. Foi diagnosticada com hipertrofia mamária (gigantomastia) bilateral associada à desconforto osteoarticulares na coluna cervical. Por isso foi-lhe indicada a redução para amenizar os impactos provocados na coluna.

A ré negou o pedido sob a justificativa de que “
o referido procedimento de mamoplastia pode ser caracterizada como de finalidade estética, por não comprovação da disfunção relacionada a hipertrofia mamária de origem constitucional e agravada pelo diagnostico de obesidade.
” (ID. 159676208).

O ortopedista que acompanha o caso fez a seguinte avaliação:

“Devido ao fato da paciente encontrar-se com intenso quadro álgico, solicito assim a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia de redução bilateral (paciente possuidora de importante hiperplasia mamária), a fins de que a paciente possa eliminar o peso excedente na região peitoral e assim diminuir o constante stress sobre a coluna cervical e torácica melhorando consequentemente o quadro álgico.” (ID.

159676212).

A concessão da tutela antecipada exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Apesar da relevância dos argumentos expostos pela agravada, não ficou demonstrada a urgência para o deferimento da medida em fase de cognição sumária.

Assim, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da matéria, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO –
CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A URGÊNCIA
– FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, vez que os documentos apresentados não comprovaram a urgência necessária para a concessão da tutela pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.
(N.U 1015347-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Dessa maneira, apenas com a instrução probatória será possível aferir com maior grau de certeza e convicção o direito invocado por ambas as partes.

Fica, contudo, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto caso sobrevenham elementos que caracterizem a urgência não constatada neste momento.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024